Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-21.2025.8.26.0438
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que submete o apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri por homicídio qualificado, com base no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. A Defesa busca a absolvição sumária por legítima

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que submete o apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri por homicídio qualificado, com base no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. A Defesa busca a absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para manter a pronúncia do recorrente, considerando a alegação de legítima defesa e a improcedência das qualificadoras.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade do crime está comprovada por laudos periciais que indicam politraumatismo decorrente de espancamento.
4. Não há prova cabal de legítima defesa, sendo necessário que a excludente de antijuridicidade seja indiscutível, o que não ocorre no presente caso. As qualificadoras encontram suporte nos elementos dos autos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.
Tese de julgamento: 1. Indícios suficientes de autoria e materialidade justificam a pronúncia. 2. A legítima defesa e o afastamento das qualificadoras não estão comprovados de forma indiscutível.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, §2o, incisos II, III e IV; Código de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudência Citada:
TJSP, RESE no 228.868-3, Rel. Salles Abreu.
STJ, AgRg no AREsp 1055463/RJ.
STJ, REsp no 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.
TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0000251-35.2025.8.26.0101; Relator (a): Nogueira Nascimento.